Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706403-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TIBURCIO PENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE TIBURCIO PENA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do SUBSECRETARIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA/2025 do seu veículo elétrico. Em suas razões recursais (ID 69060456), o impetrante sustenta, em singela síntese, que a instituição de nova condição limitando a abrangência de isenção tributária equivale à revogação ou redução de benefício fiscal, com consequente majoração indireta do tributo e, assim, se sujeita à anterioridade nonagesimal, de modo que a Administração Fiscal estaria impedida de cobrar o IPVA antes de 90 (noventa) dias a contar de 04/12/2024 – data de publicação da Lei distrital n. 7.591 que limitou o referido benefício. Afirma a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, requerendo, assim, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja suspensa a exigibilidade do IPVA de 2025 e imposta a abstenção de atos de cobrança/exigência referente ao crédito e de negativação (inscrição na dívida ativa ou órgãos de proteção ao crédito ou protesto) até a decisão final do mandamus. Subsidiariamente, roga pela suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito dos valores em juízo conforme calendário de parcelamento do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 69061421). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão que indeferiu a medida liminar formulada em Mandado de Segurança visando a suspensão da exigibilidade do crédito de IPVA/2025 referente a seu veículo elétrico. Eis a fundamentação do decisum agravado, verbis: “Foi ajuizada a presente ação com pedido de concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA/2025 cobrado de seu veículo elétrico. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Neste caso verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta o impetrante que não foi observada a anterioridade nonagesimal, segurança jurídica, moralidade e proteção a confiança. Toda a argumentação do impetrante baseia-se em argumento referente à criação de tributo, no entanto, a norma questionada se refere à isenção tributária, situação totalmente distinta. Conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional a isenção é interpretada restritivamente. A regulamentação de isenção não pode ser confundida com criação ou majoração de tributo, ainda que indiretamente, conforme afirmou a autora. A isenção efetivamente traz uma distinção, porém positiva, logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma violação à norma do artigo 152 da Constituição Federal. O IPVA é um tributo estadual, logo, não há nenhuma violação de princípios constitucionais quando se concede benefícios fiscais para negócios realizados nesta unidade da federação. No que tange à anterioridade nonagesimal verifica-se o equívoco de interpretação em que ocorreu o impetrante, pois a norma do artigo 150, III, ‘c’ da Constituição Federal estabelece a exigência de observância desse prazo para a instituição ou aumento de tributo, mas a norma questionada trata de isenção. Dessa forma está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Exceptuando da noventena tão apenas a fixação da “base de cálculo” do imposto em foco, impõe salientar que o IPVA – Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – é tributo cuja instituição e majoração são sujeitas tanto à anterioridade geral como à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ‘c’, § 1o, c/c art. 155, III, da CRFB/88). Por sua vez, a isenção do IPVA que foi conferida aos automóveis de motor elétrico ou híbridos, por meio da Lei distrital n. 6.466, de 27/12/2019, constitui benefício fiscal de caráter geral que admite ser revogado ou modificado a qualquer tempo por meio de lei que, no entanto, entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação (art. 178 c/c art. 104, III, ambos do Código Tributário Nacional – CTN). Dito isso, a Lei distrital n. 7.591, de 04/12/2024, que acrescentou nova condição para a fruição da isenção do IPVA (“o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal” – art. 2o, § 6o, I, da Lei distrital n. 6.466), veicula revogação da norma isentiva em face do contribuinte que adquiriu o veículo de revendedor fora do DF, de modo a suprimir o benefício fiscal em desfavor desse contribuinte. Nessa situação, o excelso STF vem entendendo que a redução ou supressão de benefício fiscal caracteriza majoração indireta do tributo de modo a justificar observância ao princípio da anterioridade (geral, nonagesimal ou ambos) que reger o tributo em questão. É o que se confere, in verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (RE 1214919 AgR-segundo Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019) IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS No 39.596 E No 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564225 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1236688 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ao limitar o benefício fiscal aos veículos elétricos ou híbridos comercializados por revendedores do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 7.591, de 04/12/2024, afetou desfavoravelmente o contribuinte que adquiriu o automóvel em outro Estado da Federação sob o manto da isenção que vigorava até então, circunstância que impõe, a priori, observância à anterioridade geral e nonagesimal. Com efeito, a imposição de novos requisitos para a obtenção da isenção equipara-se a majoração de tributos, devendo, portanto, respeito aos princípios da anterioridade tributária. Assim, entende-se nesse breve exame prefacial que os fatos geradores anteriores a noventa dias contados da publicação da Lei distrital n. 7.591, de 04/12/2024, não podem ser alcançados para gerar cobrança de IPVA, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual se revela questionável, prima facie, a legalidade da cobrança de IPVA/2025 que instrui a inicial (ID 226434810 do processo referência). Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Constatado também o perigo da demora, que reside no iminente vencimento do boleto de IPVA impugnado (28/02/2025), entende-se justificada por ora, e sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, a suspensão da exigibilidade do débito tributário posto sub judice. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA de 2025, referente ao boleto de ID 226434810 do processo referência, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator